Tribunal: TJMT
Processo: 1036933-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036933-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ MORETTO - CPF: 939.899.031-87 (AGRAVADO), DANIEL LUIZ MORETTO - CNPJ: 09.388.874/0001-32 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. TESES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal em agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o conhecimento da alegação de excesso de execução e a suspensão do curso da ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 644.939,06, originária de dívida de R$ 270.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a flexibilização excepcional da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrada hipossuficiência econômica dos executados; (ii) determinar se a alegação de excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas pode ser conhecida independentemente da apresentação de demonstrativo discriminado previsto no art. 917, §§ 3o e 4o do CPC; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano grave autorizadores da tutela provisória no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite, em caráter excepcional, a flexibilização do requisito de garantia do juízo previsto no art. 919, § 1o do CPC quando demonstrada inequívoca impossibilidade de sua prestação pelo executado hipossuficiente, desde que presentes os demais requisitos autorizadores da tutela provisória, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

4. A documentação acostada aos autos comprova, de forma cabal, a fragilidade financeira dos agravados, evidenciada pela dificuldade de parcelamento das custas processuais, extratos bancários com saldos irrisórios, múltiplas dívidas e protestos nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a modesta atividade empresarial desenvolvida, caracterizando hipossuficiência econômica que justifica a dispensa excepcional da garantia.

5. A alegação de excesso de execução fundamentada em ilegalidades contratuais específicas, como anatocismo, juros abusivos e cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos moratórios, apresenta probabilidade jurídica suficiente, dispensando a exigência formal de demonstrativo discriminado quando o excesso decorre de cláusulas contratuais de maior complexidade que demandam prova técnica pericial.

6. O periculum in mora resta configurado pela ameaça concreta e iminente à continuidade da atividade empresarial e à dignidade dos executados, considerando que o prosseguimento da execução no valor superior a seiscentos mil reais contra pequeno empresário com fragilidade financeira comprovada representa risco de difícil ou impossível reparação, transcendendo o mero desconforto inerente ao processo executivo.

7. A concessão de efeito suspensivo aos embargos não gera risco de irreversibilidade, implicando apenas paralisação temporária dos atos executivos, sem prejuízo de seu regular prosseguimento caso os embargos sejam julgados improcedentes ao final.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser flexibilizada excepcionalmente quando demonstrada hipossuficiência econômica inequívoca do executado, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade. 2. A alegação de excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas dispensa a apresentação de demonstrativo discriminado quando o alegado excesso resulta de ilegalidades contratuais complexas que demandam produção de prova técnica pericial. 3. O risco de inviabilização da atividade empresarial e comprometimento da dignidade dos executados caracteriza dano grave autorizador da tutela provisória, transcendendo o mero desconforto processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 917, §§ 3o e 4o, 919, § 1o, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); TJ-MT, AI 1007353-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2025; TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal em agravo de instrumento apresentado por
DANIEL LUIZ MORETTO
e
DANIEL LUIZ MORETTO – ME,
para suspender os efeitos da decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1002540-49.2024.8.11.0044
, determinando o conhecimento da alegação de excesso de execução e a suspensão do curso da ação de execução de título extrajudicial.

A agravante sustenta, em síntese, que a ausência de garantia do juízo constituiria óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo, por se tratar de requisito legal expresso, cuja dispensa violaria a literalidade normativa.

Argumenta, ainda, que as teses dos embargantes seriam genéricas e padronizadas, destituídas de elementos concretos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado. Defende inexistir risco de dano grave, uma vez que o desconforto enfrentado pelo executado seria inerente ao processo executivo.

Por fim, reitera o acerto da rejeição liminar da alegação de excesso de execução, afirmando que a ausência do demonstrativo discriminado impediria o conhecimento da matéria.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal em agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, determinando o conhecimento da alegação de excesso de execução e a suspensão do curso da ação de execução de título extrajudicial.

Depreende-se dos autos de origem que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado –
SICREDI
, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

no 1001977-55.2024.8.11.0044
, visando à cobrança do montante de
R$ 644.939,06
, em razão de suposto inadimplemento de contratos bancários firmados com
Daniel Luiz Moretto
e sua empresa
Daniel Luiz Moretto ME (Disk Bebidas)
, sendo que a dívida originária era de
R$ 270.000,00.

Em face dessa execução, os executados opuseram

Embargos à Execução no 1002540-49.2024.8.11.0044
, alegando
excesso de execução
,
ilegalidade de cláusulas contratuais
(como anatocismo, juros abusivos, comissão de permanência cumulada com encargos moratórios) e
hipossuficiência econômica
. Pleitearam, ainda, a concessão da justiça gratuita e efeito suspensivo aos embargos.

O juízo de 1o grau, indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
e deixou de conhecer a alegação de excesso de execução, ao fundamento de que não foi apresentado o
demonstrativo de cálculo discriminado,
conforme exigido no art. 917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, os executados interpuseram agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, sustentando que o indeferimento da análise do excesso de execução violaria o direito à ampla defesa e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Alegaram, ainda, que a negativa do efeito suspensivo violaria o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da existência de
fumus boni iuris
(ilegalidades contratuais verossímeis) e de
periculum in mora
(risco de insolvência da empresa e comprometimento da subsistência familiar).

Em decisão monocrática, este Relator, deferiu a
tutela recursal
, suspendeu os efeitos da decisão agravada e determinou o
conhecimento da alegação de excesso de execução
e a
suspensão da execução
, reconhecendo os requisitos do art. 919, §1o do CPC e que a ausência da
planilha de cálculo não impede o conhecimento do excesso de execução
quando este decorre de cláusulas abusivas contratuais.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, bem como ao determinar o conhecimento da alegação de excesso de execução, não obstante a ausência de demonstrativo discriminado do valor que os executados consideram devido.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada promoveu interpretação sistemática dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem consolidado o entendimento de que,
embora a regra geral exija a presença cumulativa da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do risco de dano grave
,
situações excepcionais podem justificar a flexibilização do requisito da garantia
, especialmente
quando demonstrada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de sua prestação pelo executado hipossuficiente
, desde que os demais requisitos autorizadores da tutela provisória estejam suficientemente demonstrados.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITEADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA E ACORDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DO ART. 919, §1o, CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT, concedeu os benefícios da justiça gratuita, reconheceu indícios de probabilidade do direito da embargante, mas negou efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. A agravante sustenta hipossuficiência, risco de constrição patrimonial indevida e ilegitimidade passiva, diante de acordo extrajudicial homologado judicialmente, pelo qual o co-executado Lucas da Silva de Araújo assumiu integralmente a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita permite, em caráter excepcional, a dispensa da exigência de garantia do juízo para efeito suspensivo dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a existência de acordo homologado judicialmente, pelo qual outro co-executado assumiu integralmente a dívida, constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 919, §1o, do CPC prevê a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução idônea
.

A regra objetiva da garantia do juízo não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada sistematicamente e em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV)
.
A jurisprudência do STJ (Tema 526) exige a garantia do juízo, mas, em julgados mais recentes, a Corte tem admitido flexibilização em situações excepcionais
,
sobretudo quando demonstrada hipossuficiência econômica e risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso, a agravante obteve justiça gratuita, demonstrando hipossuficiência, e apresentou acordo extrajudicial homologado judicialmente no qual o coexecutado assumiu integralmente a dívida, o que reforça a plausibilidade de sua alegação de ilegitimidade passiva.
O risco de constrição patrimonial indevida caracteriza o periculum in mora e, somado à probabilidade do direito, justifica a concessão do efeito suspensivo independentemente da garantia do juízo. A suspensão não causa prejuízo irreversível ao exequente, que poderá retomar a execução contra os devedores principais caso a dívida seja reconhecida como exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.
Tese de julgamento:
A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser mitigada em caráter excepcional quando demonstrada hipossuficiência econômica da parte embargante
. A homologação judicial de acordo de assunção integral da dívida por co-executado reforça a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva, legitimando a concessão do efeito suspensivo.
O direito fundamental de acesso à justiça autoriza a flexibilização do art. 919, §1o, do CPC quando presentes os requisitos da tutela provisória e risco de dano irreparável
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 919, §1o, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJ-MT, AI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJ-MG, AI 10000200340206002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2020; TJ-SP, AI 2219563-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 25.03.2021.” (N.U 1007353-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (destaquei)

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos evidencia, de forma inequívoca, a impossibilidade de prestação de garantia pelos embargantes. A longa e penosa tentativa de obtenção do parcelamento das custas processuais iniciais, no valor aproximado de R$ 13.000,00 (treze mil reais), constitui prova eloquente da precária condição econômica dos agravados.

Os

extratos bancários com saldos irrisórios ou zerados, os relatórios do sistema de proteção ao crédito atestando múltiplas dívidas e protestos, bem como os documentos fiscais que revelam a modesta atividade empresarial desenvolvida, comprovam, de forma cabal, a fragilidade financeira dos executados.

A decisão monocrática, ao flexibilizar excepcionalmente a exigência de garantia diante dessa realidade fática comprovada, não criou exceção ilegal, mas aplicou o princípio da proporcionalidade, evitando que o formalismo excessivo comprometesse o próprio direito material discutido.

No que se refere à alegação de ausência de
probabilidade do direito
,
não assiste razão à recorrente
.

A petição inicial dos embargos à execução não se limitou a alegações genéricas de abusividade contratual, mas apresentou fundamentação específica e detalhada acerca das ilegalidades contratuais que, em tese, justificariam a alegação de onerosidade excessiva.

Os agravados indicaram expressamente a
taxa contratual de juros remuneratórios
e a confrontaram com a
taxa legal
, oferecendo, assim,
parâmetro claro e objetivo para a análise da eventual abusividade
.

Sustentaram, ainda, a ilegalidade da capitalização de juros, tema reconhecidamente complexo no âmbito jurídico e de inegável relevância nos contratos bancários. Além disso, impugnaram a cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

No presente caso, o conjunto de alegações apresentadas pelos embargantes, todas juridicamente plausíveis e com amparo em orientação consolidada, forma um mosaico que confere probabilidade de que o valor executado pela agravante esteja, de fato, inflado por encargos ilegais ou abusivos.

Ademais, a decisão agravada mostrou-se acertada ao afastar o formalismo excessivo que levou o juízo de primeiro grau a não conhecer da alegação de excesso de execução.

A
exigência de apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto
deve ser
relativizada
quando o alegado excesso não decorre de simples erro aritmético, mas resulta de alegação de ilegalidade em cláusulas contratuais de maior complexidade, cuja apuração exata demanda produção de prova técnica pericial.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ART. 1.018 CPC) - AFASTADA - COMPROVADA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM - MERA FACULDADE - OBRIGATÓRIA APENAS EM AUTOS FÍSICOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL - GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DÚVIDA ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO TITULO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa, sendo obrigatória apenas em processos físicos, consoante jurisprudência majoritária.
De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos cumulativamente: (1) requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC). Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, que lhe impede de garantir o juízo e o relevante argumento da dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir, é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Comprovada que a penhora on line recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV, do CPC).” (N.U 1010231-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). (grifo nosso)

Em outro ponto,
procede
a alegação de existência de dano grave.

Isso porque, o prosseguimento da execução no valor superior a seiscentos mil reais contra um pequeno empresário e sua microempresa, cuja fragilidade financeira encontra-se documentalmente comprovada nos autos, não configura mero desconforto inerente ao processo executivo, mas sim uma ameaça concreta e iminente à continuidade da atividade empresarial e à dignidade dos executados.

No presente caso, permitir que atos de penhora e bloqueio recaiam sobre o já limitado patrimônio dos agravados, neste estágio processual, significa inviabilizar o capital de giro, paralisar as atividades empresariais e decretar, na prática, a falência da empresa, antes mesmo de se verificar a efetiva existência e extensão da dívida alegada.

O dano, portanto, não é hipotético, mas documentalmente demonstrado, caracterizando-se como risco de difícil ou impossível reparação.

Por fim, a posição consolidada determina que a suspensão da execução mediante concessão de efeito suspensivo aos embargos não gera risco de irreversibilidade, pois implica apenas paralisação temporária dos atos executivos, sem prejuízo de seu regular prosseguimento caso os embargos sejam, ao final, julgados improcedentes.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a defender interpretação mais restritiva dos dispositivos processuais aplicáveis, sem demonstrar equívoco manifesto no julgamento monocrático.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida, fundado em divergência quanto ao juízo de ponderação realizado pelo relator sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026